Tribunal: TJDFT
Processo: 0729483-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. ALIMENTOS. DEFINIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. PARCELAS INDENIZATÓRIAS. IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO. RECURSO PROVIDO.
1. A hipótese consiste em verificar o eventual acerto da inclusão dos valores referentes às rubricas de caráter indenizatório na base de cálculo de prestação de alimentos devida por Policial Militar.
2. O cálculo do montante da prestação de alimentos não deve incluir rubricas de caráter indenizatório (diária, transporte, ajuda de custo e os auxílios fardamento, alimentação, moradia, natalidade, invalidez e funeral), nos termos do Lei no 10.486/2002, exceto na hipótese de expressa declaração de vontade a esse respeito pelo provedor.
3. No caso concreto revela-se inadequada a inclusão dos valores referentes às rubricas de caráter indenizatório na base de cálculo de prestação de alimentos devida pelo recorrente, Policial Militar do Distrito Federal.
4. Recurso conhecido e provido.